Tribunal: TJMT
Processo: 0005990-95.2014.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005990-95.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS - CPF: 487.163.401-91 (APELADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.281.330/0001-77(TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO SEM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame:

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, envolvendo a doação de imóvel público sem licitação à empresa privada, realizada sem justificativa adequada de interesse público e em ano eleitoral.

II.
Questão em Discussão:

2. A questão central consiste em determinar se a conduta do apelado, ao realizar a doação do imóvel sem licitação, configura ato de improbidade administrativa, especialmente à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, que passou a exigir a demonstração de dolo específico e de dano efetivo ao erário para a configuração do ilícito.

III.
Razões de Decidir:

3. As alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) exigem a comprovação de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, não sendo mais admitida a modalidade culposa.

4. No caso concreto não restou demonstrado dolo específico na conduta do apelado na doação do terreno público, sendo as irregularidades apontadas insuficientes, por si só, para caracterizar ato de improbidade administrativa.

5. A ausência de avaliação prévia do imóvel e a falta de demonstração de efetivo prejuízo ao erário impedem a configuração do ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, nos termos do art. 10 da Lei 8.429/92.

6. Não houve comprovação de dano efetivo ao erário, uma vez que o simples fato de o imóvel não ter sido revertido ao patrimônio público não é suficiente para configurar prejuízo, sendo necessário demonstrar que o valor patrimonial do bem foi inferior ao que o município receberia caso os trâmites legais tivessem sido observados.

IV.
Dispositivo e Tese:

7. Recurso de Apelação Desprovido.

Tese de Julgamento:

"Para a configuração de ato de improbidade administrativa, após as alterações da Lei 14.230/2021, é necessária a comprovação de dolo específico do agente e, nos casos de alegada lesão ao erário, a demonstração de efetivo dano patrimonial, não sendo suficientes meras irregularidades administrativas ou a realização de atos em ano eleitoral, exigindo-se provas robustas e conclusivas da intenção deliberada de causar dano ao erário ou violar os princípios da administração pública."

Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 11, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; Lei nº 8.666/1993, art. 17, § 4º.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ - REsp: 1913638 MA 2020/0343601-2, STJ, REsp 1.344.199/PR, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0005990-95.2014.8.11.0002, movida em desfavor de
ANTONIO GONÇALO PEDROSO MANINHO DE BARROS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando as alterações na Lei de Improbidade Administrativa introduzidas pela Lei 14.230/21, que exigem a demonstração de dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa, o que o Juízo de Origem entendeu não ter sido demonstrado no caso (Id: 183837732).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, almejando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra Antônio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros.

No recurso, o Ministério Público argumenta que houve erro na decisão do Juízo de Origem ao não reconhecer o dolo do apelado e o efetivo dano ao erário.

O recurso destaca que a doação do imóvel público à empresa Reciclate – Comércio de Materiais Recicláveis LTDA foi realizada sem licitação, sem justificativa adequada de interesse público, e em ano eleitoral, o que evidencia o intuito eleitoreiro e a má-fé do apelado.

O Ministério Público também contesta a interpretação da sentença quanto à retroatividade das normas introduzidas pela Lei 14.230/21, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa, argumentando que a aplicação irrestrita da retroatividade não se coaduna com os princípios do Direito Administrativo Sancionador.

Em síntese, o Ministério Público requer a reforma da sentença, defendendo que as provas apresentadas comprovam o dolo do apelado e o prejuízo ao erário, e que, portanto, o apelado deve ser condenado pelas condutas ímprobas previstas nos artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92.

Além disso, argumenta contra a aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei 14.230/21, pedindo que a condenação seja mantida conforme as normas vigentes à época dos fatos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 183837736).

A parte apelada apresentou contrarrazões, sustentando que, todos os atos praticados pelo apelado foram lícitos e que a sentença do Juízo “
a quo
” foi correta ao não reconhecer a existência de dolo ou dano ao erário. A defesa enfatiza que, conforme a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) alterada pela Lei 14.230/2021, a configuração de ato de improbidade administrativa requer a demonstração de dolo específico e de dano efetivo e comprovado ao patrimônio público, o que não foi demonstrado no caso em questão.

Por fim, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 18387738).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se aos autos,
opinando pelo provimento do recurso de apelação,
justificando que a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, não deve excluir a responsabilidade do apelado, uma vez que a nova legislação não desconfigura as condutas praticadas antes de sua vigência (Id: 186303177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
ANTONIO GONÇALO PEDROSO MANINHO DE BARROS.

Constata-se nos autos que, o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de Antonio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros, que na época dos fatos exercia interinamente o cargo de prefeito do Município de Várzea Grande.

O caso centraliza-se na doação de um terreno público à empresa Reciclate – Comércio de Materiais Recicláveis LTDA, realizada sem licitação e sem justificativa de interesse público adequada, além de ter ocorrido em ano eleitoral.

O Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, concluindo que, embora a doação do terreno tenha sido realizada de maneira irregular, não foi demonstrado
dolo
ou
má-fé
por parte do requerido, tampouco foi comprovado
dano efetivo ao erário
. A sentença fundamentou-se que a falta de avaliação do imóvel à época impossibilitava a aferição do prejuízo, e que as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa exigem
a demonstração de dolo específico para a configuração do ato ímprobo, o que não teria sido provado no caso
.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a sentença, alegando que a conduta do apelado ultrapassou a mera inabilidade administrativa, configurando dolo específico, uma vez que a doação foi feita sem interesse público comprovado e em desrespeito às normas legais. Que houve efetivo dano ao erário, evidenciado pelo fato de que o imóvel não foi revertido ao patrimônio público, permanecendo sob a posse da empresa beneficiada. Que a doação do terreno em ano eleitoral reforça a tese de que o ato tinha fins eleitoreiros, o que agrava a irregularidade da conduta e que a tese de que a retroatividade da Lei 14.230/2021 não deveria ser aplicada, pois os atos questionados foram praticados antes de sua vigência, e a nova legislação não deve afastar a responsabilidade do agente.

Sem mais delongas, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre apreciar a tese central sustentada pelo Ministério Público, a saber, a alegada prática de ato de improbidade administrativa consistente na doação de imóvel público sem a devida licitação e sem justificativa de interesse público.

O artigo 17, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, prevê que a doação de bens públicos com encargo deve ser precedida de licitação, sendo dispensada esta apenas nos casos em que haja justificativa de interesse público devidamente comprovada.

No caso em tela, a doação do terreno à empresa Reciclate – Comércio de Materiais Recicláveis LTDA
foi realizada sem a prévia licitação
,
com base em Lei Municipal aprovada pela Câmara de Vereadores de Várzea Grande
.

Outrossim, como bem fundamentado na sentença de primeira instância, a ausência de licitação, por si só,
não configura ato de improbidade administrativa
.
Para que se configure improbidade, é necessária a demonstração de dolo específico na conduta do agente público, conforme exigido pela atual redação da Lei nº 8.429/1992, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021
.

A nova redação do artigo 1º, § 2º e 3º da Lei nº 8.429/92, estabelecida pela Lei nº 14.230/2021,
traz à tona a necessidade de dolo específico
, vejamos:

“Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante
a prática de ato doloso
, qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo
, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente
:

(...)

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas
:”

A doutrina conceitua dolo específico como:

“dolo específico é a vontade de praticar a conduta típica, porém com uma especial finalidade
[1]
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reforça a necessidade de comprovação de dolo específico, ‘
in verbis’
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO. 1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. 2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1º, §§ 2º e 3º, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
. 5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública." 6. In casu, o Tribunal de origem reformou a sentença que condenou o demandado, levando em conta a existência de lei municipal que possibilitava a contratação temporária da servidora apontada nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser confirmado. 7. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1913638 MA 2020/0343601-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/05/2022) (destaquei)

No presente caso, tem-se que o Ministério Público
não demonstrou de maneira inequívoca a presença do dolo específico.

No caso concreto,
não restou demonstrado que a conduta do apelado tivesse sido pautada por má-fé ou por intuito de lesar o erário. O argumento do Ministério Público de que a doação teria sido realizada em troca de apoio político em ano eleitoral, carece de elementos probatórios concretos que comprovem o alegado dolo específico
.

O simples fato de a doação ter ocorrido em ano eleitoral, por si só,
não comprova a má-fé ou o intuito eleitoreiro do gestor público, sendo necessário demonstrar a existência de um vínculo direto entre o ato administrativo e o benefício eleitoral pretendido
.

Além disso, sabe-se que, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, também
é firme ao exigir provas robustas e conclusivas para a condenação por atos de improbidade administrativa
, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTES SOCIOEDUCATIVOS – ATRIBUIÇÃO DE CONDUTAS ATENTATÓRIOS AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FACILITAÇÃO DE SITUAÇÃO PARA AGRESSÃO DE MENOR DETENTO POR OUTROS E ENTREGA DE BARRA DE FERRO -
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO
– ADVENTO DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. 2 -
No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski)
. 3 - É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV, do CPP)." (STJ, REsp 1.344.199/PR, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017) (TJ-MT 00206325320148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POLICIAIS CIVIS – APROPRIAÇÃO DE VALORES OBJETO DE CRIME – ART. 9º, DA LEI Nº 8.429/1992 – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – APENAS UM DEPOIMENTO TRATA DOS FATOS OCORRIDOS, MAS NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O CORRESPONDENTE DOLO ESPECÍFICO – ALGUNS DEPOIMENTOS DA FASE DO INQUÉRITO NÃO FORAM REPETIDOS EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO –ADVENTO DE “ABSOLVIÇÃO” NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – NÃO VINCULA, MAS DEVE SER CONSIDERADA NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUIZ – ART. 21, § 2º, DA LEI Nº 8. 429/1992 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas.
2. No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski). 3. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, porém com a novel legislação (Lei nº 14.230/2021), a Lei de Improbidade Administrativa, em seu artigo 21 passou a contar com a seguinte redação: § 2º As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente.” (TJ-MT 00005787820108110050 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.º 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
–
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – REVOGAÇÃO DO INCISO I E II, DO ARTIGO 11, DA LEI N.º 8.429/92 – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA – MODIFICAÇÃO DO ART. 10, X, DA MESMA LEI – EXCLUSÃO DA CONDUTA CULPOSA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2. A Lei n.º 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.º 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica, de modo que as novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa devem ser aplicadas de forma retroativa quando benéficas ao réu, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição da Republica. 3. Com as modificações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, X, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial. 4. Os incisos I e II, do artigo 11, da Lei n.º 8.429/92 foram revogados pela Lei n.º 14.230/21, operando-se a abolição do tipo administrativo imputado ao apelado, o que afasta a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, sendo inaplicável a pena de aplicação de multa civil prevista no artigo 12, inciso III, da referida Lei. 5. Na hipótese, não se evidencia o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade. 6. A atuação negligente do gestor público, sem a comprovação da intenção de atingir fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, isso porque, o que se busca é a punição do administrador desonesto, não o inábil. 7.
Considerando que as condutas descritas na exordial, ou foram excluídas da Lei de Improbidade Administrativa, ou passaram a exigir dolo específico, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a conduta dolosa não foi sequer aventada na petição inicial
. 8. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015622-83.2014.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU — PRETENSÃO FUNDADA UNICAMENTE EM RELATÓRIOS TÉCNICOS E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AGENTE POLÍTICO — INEXISTÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO ATO ÍMPROBO — IMPROCEDÊNCIA. A existência de relatórios técnicos e decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não afasta o ônus do autor de provar o fato imputado ao réu na ação de improbidade administrativa.
Ausente mínima prova do ato ímprobo, incabível a imposição de sanção ao agente político pela prática de ato de improbidade administrativa. Recurso provido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006109-40.2020.8.11.0004, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2024) (destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS
.
DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO
. REFORMA DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021. 2.
Não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar que os recorridos exigiram vantagem indevida, sendo as provas produzidas inconsistentes e contraditórias. 3. A ausência de comprovação de dolo específico impede a condenação por improbidade administrativa. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001298-65.2015.8.11.0019, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2024) (destaquei)

A ausência de tais provas nos autos impõe a aplicação do princípio da presunção de inocência e a adoção da máxima ‘
in dubio pro reo’
.

Outro ponto controvertido suscitado pelo apelante refere-se ao alegado prejuízo ao erário, decorrente da doação do terreno público. O Ministério Público sustenta que o ato de doação do imóvel, realizado sem avaliação prévia e sem qualquer contrapartida da empresa beneficiada, configuraria prejuízo ao patrimônio público.

No entanto, a análise dos autos demonstra que, embora tenha havido irregularidades na formalização da doação, como a ausência de avaliação do imóvel,
não restou comprovado o dano efetivo ao erário
.

O fato de o imóvel não ter sido revertido ao patrimônio público não implica, automaticamente, em prejuízo. É imprescindível a demonstração de que o valor patrimonial do bem doado foi inferior ao montante que o município teria recebido caso houvesse seguido os trâmites legais.

A
ausência de prova concreta de dano ao erário é decisiva para a improcedência da ação, conforme estabelecido no artigo 10 da Lei nº 8.429/1992, que exige a comprovação de prejuízo patrimonial efetivo como elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa
.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo “
a quo
” encontra-se devidamente fundamentada, estando em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência pátria.

O Ministério Público não logrou êxito em demonstrar a existência de
dolo específico
ou de
dano efetivo ao erário
,
elementos imprescindíveis para a configuração do ato de improbidade administrativa
.

Ante ao exposto, em dissonância ao parecer ministerial (Id: 186303177),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem,
considerando a ausência de provas suficientes para a condenação do recorrido nos termos da Lei nº 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024

[1]
Instituto Fórmula. Direito Penal: Distinção entre Dolo Genérico e Dolo Específico. Disponível em: https://institutoformula.com.br/direito-penal-distincao-entre-dolo-generico-e-dolo-especifico/. Acesso em: 25 jul. 2024.